Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701728-58.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORNELY CARLOS BEDIN AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, THIAGO DA CUNHA BASTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GASTAO BATISTA TAMBARA DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo, interposto por DORNELY CARLOS BEDIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0735023-54.2024.8.07.0001, que indeferiu diversas medidas executivas requeridas pelo exequente, notadamente a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, a realização de pesquisas patrimoniais em sistemas de registro eletrônico imobiliário e a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaportes, bem como acolheu parcialmente impugnação à penhora apresentada por uma das executadas. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é credor de valor líquido, certo e exigível, decorrente de relação contratual regularmente formalizada, cujo inadimplemento pelos agravados restou amplamente demonstrado. Afirma que, não obstante a adoção de diversas diligências executivas típicas — tais como pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ONR, todas se mostraram infrutíferas, evidenciando resistência injustificada dos executados e possível ocultação patrimonial. Aduz que as medidas indeferidas pelo Juízo de origem encontram amparo legal, especialmente no art. 139, IV, e no art. 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, constituindo instrumentos legítimos para assegurar a efetividade da tutela executiva, sobretudo diante do elevado valor do débito, atualizado em aproximadamente R$ 9.036.589,46. Sustenta que a negativa genérica e conjunta de todas as providências postuladas esvazia a utilidade prática da execução, afrontando os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo. Argumenta, ainda, que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente restritiva quanto à utilização de mecanismos executivos contemporâneos, deixando de considerar as peculiaridades do caso concreto e a conduta processual dos executados, inclusive por se tratar de sociedades de advogados e profissionais liberais, cujas estruturas patrimoniais demandariam medidas mais incisivas para localização de bens. No que se refere à impugnação à penhora acolhida parcialmente pelo Juízo a quo, o agravante sustenta que os créditos penhorados não ostentam natureza alimentar, por se tratar de faturamento de sociedade advocatícia, sendo plenamente possível a constrição, ainda que observadas as regras do art. 866 do Código de Processo Civil. Defende que a decisão, ao afastar a penhora integral e condicionar o prosseguimento do feito a novas manifestações, acaba por postergar indevidamente a satisfação do crédito. Diante de tais fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam deferidas as medidas executivas indeferidas pelo Juízo de origem, assegurando-se maior efetividade à execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja integralmente reformada a decisão recorrida, com o consequente prosseguimento da execução por meios adequados e eficazes à satisfação do crédito exequendo. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante requer a concessão de tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam deferidas as medidas executivas indeferidas pelo Juízo de origem, assegurando-se maior efetividade à execução. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento do pedido de tutela antecipada. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, se trata, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Ademais, não há elementos que indiquem a imprescindibilidade do débito executado para sobrevivência da parte agravante e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA Relator